Tribunal: TJDFT
Processo: 0745422-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745422-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA, EDITORA CONSULEX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora (ID 70735787, autos originais). Narra o agravante que, após diversas diligências infrutíferas sem a localização de bens passíveis de penhora em nome da parte agravada, encontrou o processo de inventário dos genitores da coexecutada Adriana, no qual consta que o imóvel de matrícula 8.410 pertence integralmente à esta, apesar de registrado em nome de seus pais. Afirma que os demais herdeiros, inclusive, “confessaram e concordaram que o imóvel em questão pertencente à coexecutada Adriana, sendo este retirado da partilha de bens naqueles autos, no ano de 2015, com expedição de alvará para que a coexecutada Adriana providenciasse a transferência do bem para o seu nome.” Tece arrazoado jurídico no sentido de ser plenamente possível a penhora do imóvel. Traça um paralelo com a norma contida no art. 1.245 do CC, determinando o registro do título translativo no Registro de Imóveis para se concretizar a transferência da propriedade, ter sido mitigada pelo Enunciado n. 84 da Súmula do STJ com o caso dos autos, pois “se para a desconstituição de um penhora existente sobre um imóvel, admite-se a comprovação da propriedade de terceiro, por documento particular que comprove a transação, ainda que sem o respectivo registro, analogicamente, não há óbice ao arresto ou penhora de um imóvel em que se comprova de forma inequívoca pertencer ao devedor, mesmo sem o devido registro no respectivo CRI.” Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora do imóvel descrito nos autos, mesmo sem o registro da transferência do bem à agravada Adriana. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 20479943/20479945). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, consta da matrícula referente ao imóvel averbação de indisponibilidade do bem datada de 2019 (ID 67533160, autos originais). Ademais, de fato, o imóvel está registrado em nome de terceiro, o que inviabilizaria a averbação da penhora como ponderou o juízo a quo. Por outro lado, esta decisão é precária por natureza, podendo ser modificada quando da análise do mérito do recurso. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados, na pessoa da Curadoria de Ausentes, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora